Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-64.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto ao pedido de indenização por danos materiais.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto ao pedido de indenização por danos materiais. Descabimento. 'Quantum' indenizatório fixado em valor adequado para atender à finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração. Inclusão dos honorários advocatícios contratuais na condenação, além dos honorários sucumbenciais, configuraria 'bis in idem'. Relação contratual celebrada entre a parte e pessoa de sua confiança, da qual a outra parte não participou, nem tampouco negociou o valor da prestação do serviço. Autor que só teve parte dos pedidos acolhida. Reconhecimento da sucumbência parcial mantido. Honorários advocatícios em favor da parte ré majorados para 16% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade. Art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000336-64.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ANIBAL
ROBERTO DE LIMA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
2/8
VOTO No 23006
Apelante(s): Anibal Roberto de Lima Júnior
Apelado(s): Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Avaré - Foro de Avaré/2a Vara Cível
Juiz(a): Luciano José Forster Junior
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência parcial, condenando a
parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor
de R$10.000,00. Irresignação da parte autora no que diz
respeito ao valor fixado a título de indenização por danos
morais e quanto ao pedido de indenização por danos materiais.
Descabimento. 'Quantum' indenizatório fixado em valor
adequado para atender à finalidade sancionadora e reparadora,
tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
não
comportando majoração. Inclusão dos honorários advocatícios
contratuais
na
condenação,
além
dos
honorários
sucumbenciais, configuraria 'bis in idem'. Relação contratual
celebrada entre a parte e pessoa de sua confiança, da qual a
outra parte não participou, nem tampouco negociou o valor da
prestação do serviço. Autor que só teve parte dos pedidos
acolhida. Reconhecimento da sucumbência parcial mantido.
Honorários advocatícios em favor da parte ré majorados para
16% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade.
Art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente em parte ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarando a
inexigibilidade do crédito indicado na inicial e fixando a indenização no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
3/8
importe de R$10.000,00, bem como condenando ambas as partes ao
pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa ressalvada a gratuidade processual do autor.
Opostos embargos de declaração pela parte
autora, que não foram conhecidos pela r. decisão de fls.136.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré emitiu cartão de crédito sem sua solicitação,
imputando-lhe débitos que não contraiu; 2) tentou sanar a questão
administrativamente
diversas
vezes;
3)
em
razão
das
dívidas
desconhecidas, seu nome foi indevidamente negativado, o que lhe gerou
inequívoco dano moral; 4) o 'quantum' indenizatório deve ser majorado; 5)
faz jus à indenização por danos materiais, referentes aos honorários
contratuais de sua advogada; 6) a parte requerida deve arcar com a
totalidade da verba sucumbencial.
Houve resposta.
A parte apelante opôs-se ao julgamento
virtual (fls.193).
É o relatório.
Observado que não houve recurso da parte
ré, a questão discutida no apelo interposto pela parte autora restringe-se à
sua insatisfação no que diz respeito ao 'quantum' fixado a título de dano
moral; bem como à pretensão de que a parte ré seja condenada a arcar com
os honorários contratuais.
O documento de fls.14/15 demonstra que o
nome da parte autora chegou a ser indicado aos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
4/8
crédito.
Para atender aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na fixação o 'quantum' a ser pago como
indenização pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os fatos que
ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o porte
econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil
10.ed.
São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
A quantia indenizatória de R$10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
5/8
fixada na origem, mostra-se adequada para atender à finalidade
sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso,
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
comportando alteração.
Sobre o tema, colacionam-se decisões desta
C. Câmara:
1025011-83.2015.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. Negativação indevida. Contratação por
terceiro de má-fé, mediante fraude. Sentença de
procedência. Apelo da instituição financeira e recurso
adesivo do autor. Incontroversa a ausência de relação
entre as partes - Falha na prestação do serviço
configurada. A inclusão indevida no cadastro de
inadimplentes
acarreta
dano
moral
'in
re
ipsa'
indenizável. Valor da indenização deve ser suficiente
para compensar o abalo sofrido pela vítima e também
para punir e inibir a reincidência da conduta lesiva,
observadas a condição econômica das partes e a
extensão do dano. Indenização mantida em R$ 10.000,00
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença confirmada. RECURSOS IMPROVIDOS.
1072273-29.2015.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 28/09/2016
Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais
Parcial
procedência da ação Apelo de ambas as partes Apelo
da autora reclamando a majoração do quantum
indenizatório para R$ 30.000,00, a elevação dos
honorários advocatícios de sucumbência, a incidência de
correção monetária desde a sentença e a aplicação de
juros moratórios a contar da citação Não conhecimento
do apelo quanto à majoração do valor dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
6/8
sucumbência porque não foram arbitrados pelo d. juízo a
quo Indenização majorada para o valor R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente a partir da r. sentença (Súmula
362, do STJ) e acrescido de juros de mora desde o
evento danoso (Súmula 54, do STJ). Apelo do réu Ato
ilícito praticado decorrente da negativação indevida do
nome da autora
Origem e existência do débito não
comprovados
Dano moral in re ipsa - Dever de
reparar. Recurso da autora não conhecido em parte e, na
parte conhecida, parcialmente provido, e desprovido o
recurso do réu.
Não merece acolhimento, ainda, o pedido da
parte recorrente quanto à reparação da quantia desembolsada com a
contratação de advogados.
Para a análise da matéria, necessário remeter-
se ao artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz deve
condenar o vencido ao pagamento dos honorários ao advogado do
vencedor, arbitrados nos termos do parágrafo 2o desse mesmo dispositivo,
sem, entretanto, mencionar os honorários advocatícios contratuais,
contidos no pedido principal.
Cumpre observar, ainda, que a contratação
entre a parte e seus patronos configura relação estritamente particular,
personalíssima, estabelecida e acordada entre o cliente e pessoa de sua
confiança.
Condenar a parte vencida ao pagamento dos
honorários contratuais, além dos honorários sucumbenciais, nos termos do
dispositivo supramencionado, configuraria, sem dúvida, bis in idem, de
modo que não deve ser acolhida tal pretensão.
Frise-se que a parte 'ex adversa' não
participou, em nenhum momento, de tal relação contratual, inclusive no
que diz respeito ao valor acertado para a prestação do serviço, de modo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
7/8
que não se pode pretender impor-lhe o ressarcimento do valor pactuado
por terceiros.
Acerca
do
tema
colacionam-se
os
ensinamentos da doutrina:
Entre os gastos necessários que a parte faz no processo
figuram os honorários pagos a seu advogado. Em sentido
amplo, são uma espécie do gênero despesas processuais,
portanto.
Mas o Código, em matéria de sucumbência, reserva um
tratamento
especial
para
a
verba
advocatícia,
principalmente em dois aspectos:
a) só a sentença, ao encerrar o processo, é que resolverá
a questão dos honorários. Ao contrário das demais
despesas, não há condenação de honorários nas decisões
interlocutórias que solucionem os incidentes verificados
no curso do processo, nem nos recursos a eles
pertinentes (art.20, §1o);
b) por outro lado, pouco importa o contrato firmado
entre a parte e seu advogado, ou a quantia
efetivamente lhe foi paga. O ressarcimento dos gastos
advocatícios será sempre feito conforme valor fixado
pelo juiz na sentença. (THEODORO JÚNIOR,
HUMBERTO Curso de direito Processual Civil, V.
1
Rio de Janeiro: Forense, 2010
p.103
grifos
não originais)
Art.20: 9. “Os honorários advocatícios contratuais,
porque decorrentes de avença estritamente particular,
não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, já que
está não participou do ajuste” (RDDP 53/146)
(THEOTONIO NEGRÃO Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor
44a ed. atual. e
reform. São Paulo: Saraiva, 2012 p.144)
O
reconhecimento
da
sucumbência
recíproca foi, igualmente, acertado, visto que a parte autora formulou
pedido de declaração de inexigibilidade do débito, condenação da parte
contrária ao pagamento de indenização por danos morais e ao
ressarcimento dos valores despendidos a título de honorários advocatícios
contratuais, sendo que apenas os dois primeiros foram acolhidos.
Não cabe avaliar os pedidos em função de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000336-64.2020.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 23006
8/8
sua maior ou menor importância, uma vez que tal avaliação teria caráter
meramente subjetivo, inadmissível na hipótese.
Sem prejuízo, resta inequívoca, na hipótese
dos autos, a igual importância do pedido de indenização material em
relação aos demais, quando se constata que a parte autora não se
conformou com a rejeição de sua pretensão nesse ponto e interpôs o
presente recurso, insistindo em seu acolhimento.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ex adversa, em grau de
recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária
em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a
majoração dos honorários advocatícios em favor da parte ré para o importe
de 16% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, ressalvada a gratuidade.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator